Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-87.2023.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002900-87.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON AZEVEDO BERLINDO - CPF: 725.297.761-72 (APELANTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), JOBSON SILVA FREITAS - CPF: 024.763.421-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA NOVAES DE ALMEIDA - CPF: 036.570.481-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON SOUSA COSTA - CPF: 025.041.951-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS GOMES - CPF: 010.968.551-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A, §1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE PENAL CONFIGURADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INADEQUAÇÃO NA VIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADILSON AZEVEDO
BERLINDO
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou
à pena de
09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal).

O apelante pleiteia: (
I
) absolvição por ausência de dolo devido ao estado de embriaguez; (
II
) assistência judiciária gratuita; e (
III
) manutenção do regime aberto.

II. Questão em discussão:

2.1 A questão em discussão consiste em saber:

(
I
) se a embriaguez voluntária afasta o dolo exigido para a configuração do crime de perseguição;

(
II
) se é possível conceder assistência judiciária gratuita no âmbito do recurso criminal;

(
III
) se há necessidade de modificação do regime inicial fixado na sentença.

III. Razões de decidir:

3.
Quanto à ausência de dolo:
Restou comprovado que o apelante, mesmo sob efeito de álcool, agiu voluntariamente na prática dos atos que configuram o crime de perseguição, conforme previsto no art. 147-A do Código Penal. A teoria da
actio
libera in causa
estabelece que a embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal. A versão defensiva é infirmada pelas provas testemunhais e pela palavra da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais.

4.
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita:
A assistência judiciária gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo inadequado discutir tal matéria no âmbito do recurso criminal.

5.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:
O regime aberto já foi fixado pelo juízo de primeiro grau,
portanto, ausente interesse
processual
, quanto a questão.

I
V. Dispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A embriaguez voluntária não afasta o dolo necessário para a configuração do crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

2. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

3. Mantém-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, conforme fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 147-A, §1o, II

Código de Processo Penal, art. 804

Jurisprudência
s
relevant
e
s
citada
s
:

TJMT,
Ap
89909/2016, Des. Marcos Machado

TJMT, N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.07.2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILSON AZEVEDO BERLINDO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de
09 (nove) meses de reclusão
, ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito
de perseguição,
previsto no artigo
147-A, § 1o, inciso II, do Código
Penal
.

Em suas razões recursais,
ADILSON AZEVEDO BERLINDO
pleiteia a absolvição sob a alegação de
atipicidade da conduta
, sustentando que
a ação não foi praticada com dolo
devido ao estado de embriaguez
,
no momento dos fatos
.

Subsidiariamente, requer a
fixação
do regime aberto para o cumprimento da pena e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de hipossuficiência
financeira.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, requerendo a manutenção da sentença
condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

VOTO

C
onsta da denúncia que:

“
(...)
no dia
06 de abril de 2023
, por volta das
21h00
, na Rua D-01, n.o 56, Bairro Guarujá Expansão, Água Boa/MT, o denunciado Adilson Azevedo
Berlindo
, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
reiteradamente persegue e perturba a privacidade da vítima
Maria das Graças Gomes, sua ex-companheira (conforme boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e testemunha). Noticiam os autos do caderno investigativo que o denunciado e a vítima
mantiveram uma relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 10 (dez) anos
. Contudo, o denunciado não aceita o fim do relacionamento e,
por meses consecutivos, passou a perseguir a vítima, enviando mensagens ameaçadoras via telefone, assim como costuma ligar para amigos em comum buscando saber sobre a vida pessoal da vítima e se ela está com alguém, proferindo ameaças contra ela.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o
denunciado foi até a residência da vítima e permaneceu do lado de fora da casa, a fim de vigiar a rotina da residência.
A vítima, percebendo que o denunciado estava observando sua casa, chamou a polícia. No local, os policiais
localizaram o denunciado deitado no chão atrás de um arbusto,
momento em que foi preso em flagrante delito
.
”
(
sic -
id. 252913247)

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de
perseguição

à pena
definitiva

de

09 (nove) meses de reclusão
e 68 (sessenta e oito) dias multa
, a ser cumprida no regime aberto.

A defesa argumenta que
o dolo não restou demonstrado
nos autos
,
uma vez que o apelante confessou estar sob efeito
de álcool e
em
momento
de grande emoção, pois queria ver o filho.

Contudo, os elementos de prova,
notadamente
,
não

dão sustentação
à
versão defensiva
.

No
interrogatório extrajudicial
, o apelante
a
dmit
iu
que
não aceita
o fim do relacionamento
,
de 10
(dez)
anos
,
com
a vítima
Maria das Graças Gomes, atribuindo o término
à
s
influências familiares. Nega ameaças ou perseguição, alegando que estava próximo à casa dela apenas para tentar ver o filho
. Vejamos trecho do interrogatório
em sede inquisitorial
(id. 213653055):

“que conviveu com MARIA DAS GRAÇAS GOMES por 10 anos e juntos tem 01 filho de 9 anos; QUE o interrogando narra
que ela terminou o relacionamento com o mesmo e que o interrogando admite não aceitar o fim do relacionamento por narra que acredita que o relacionamento chegou ao fim por más influências dos familiares dela
, e o mesmo alega que ainda a ama muito e sente que ela ainda gosta do mesmo também; QUE o interrogando nega ter feito ou proferido qualquer tipo de ameaça contra sua
ex
companheira; QUE o interrogando nega estar perseguindo ela; QUE perguntado o que estava fazendo na data de ontem olhando para a casa da vítima?
responde que ela não est
á
deixando o mesmo ver o filho, e alega estar com muita saudades dele, e que estava lá para tentar vê-lo, e afirma que olhou duas vezes através do portão da casa dela, e depois se deitou debaixo de um pé de coco para não ser visto
; QUE o mesmo alega que jamais tem coragem de fazer qualquer coisa contra ela, e ressalta que é mais fácil o mesmo tirar a própria vida do que a vida dela” (sic –id. 252913222)

Em
interrogatório judicial
, o apelante
confess
a
a prática delitiva
, ressalvando
que
,
apesar de ter ingerido bebida alcóolica no dia do fato,
não se encontrava embriagado
, no momento da ocorrência
. Ao final
, ratific
ou
as demais informações narradas em sede inquisitorial
,
tais
como
:
o envio de mensagens, aproximação
da vítima
em local público
e
em sua
residência
,
t
u
do com o
intuito de
reatar a relação
,

porém
neg
ou
a suposta
ameaça
.

Por sua vez
,
e
m
depoimento
prestado em sede
policial
a vítima
MARIA DAS GRA
Ç
AS GOMES,

foi clara e consistente ao descrever os eventos que culminaram n
a perseguição pelo apelado
, declarando que
conviveu por 10 anos com o apelante, e que após a separação
,
em janeiro de 2023, e
ste
passou a
ameaçá-la
, vigiar sua casa e foi encontrado pela polícia militar escondido próximo à residência
da vítima
,
conforme se observa no termo de declaração de id.
252913220
. Estas afirmações foram ratificadas no seu depoimento judicial (id.
252913684
)
.

V
ejamos
trecho
do depoimento
:

“
QUE conviveu com a pessoa de ADILSON AZEVEDO BERLINDO por 10 (dez) anos; QUE em comum possuem um filho de 09 (nove) anos de idade; QUE no mês de Janeiro deste ano de 2023 a declarante se separou de ADILSON,
porém ele não aceita o fim do relacionamento, e com isso passou fazer ameaças mandando recados através de amigos em comum
que possuem; QUE declara que
ele costuma ligar para seu filho para perguntar se a mesma saiu com algum namorado, pergunta também para onde a mesma foi, que horas saiu
etc
; QUE a declarante
bloqueou o número dele porque ele ficava lhe mandando mensagens em tons ameaçadores;
QUE a declarante relata que na maioria das vezes as
ameaças que ele fala para seus amigos, é que ele vai lhe matar e depois ele vai se matar também
; QUE na data de hoje 06/04/2023 no início da noite
por volta das 21 horas, a esposa de seu sobrinho (Adriana) viu uma pessoa no portão de sua casa olhando em direção a sua casa; QUE com isso ela correu para dentro da casa, e lhe chamou;
QUE a declarante saiu lá fora, abriu o portão para olhar direito e não viu nada; QUE então retornou para dentro e nisso Adriana a chamou de novo e disse que ainda tinha um homem lá olhando; QUE seu sobrinho estava chegando na hora e foi informado para ele o que estava acontecendo, momento em que ele ficou no portão para ver se via alguém; QUE seu sobrinho conseguiu ver um homem e disse
"
o cara esta deitado ali em baixo daquele coqueirinho do vizinho"
; QUE a declarante relata que já a imaginava que poderia se tratar de seu
ex-convivente
, porque não é primeira vez que ele fica vigiando sua casa; QUE então acionou a polícia militar e já adiantou para eles que poderia ser ADILSON; QUE rapidamente os policiais chegaram no local e o localizaram deitado no chão atrás do coqueiro; QUE deseja medidas protetivas em seu favor e em favor de seu filho e sua família, pois tem medo que ele cumpra com as ameaças
.”

O
p
olicial
m
ili
tar
Marlon Sousa Costa
, em
juí
zo,

declarou
que

“
o acusado estava próximo à residência
,
tentando se esconder; que a vítima relatou que ele a estava perseguindo e ligando, inclusive para pessoas próximas
”
.

A testemunha
,
Jobson Silva Freitas
,
policial
militar
,

declarou
que

“
encontraram
o acusado deitado atrás de um arbusto; que a vítima estava com medo
”.

Importa anotar, que
a
mbos os policiais afirmaram que a vítima estava
apreensiva

e com receio de que o apelante pudesse lhe causar algum mal.

Som
e
-se
a isto
, a declaração
extrajudicial
da
esposa do sobrinho

da vítima,
a testemunha

ADRIANA NOVAES DE ALMEIDA

que relatou

q
ue
,

no dia do fato, estava na casa da vítima, quando viu um homem espiando pelo portão

identificando quer era
o apelante
que estava

deitado
,
sob um pé de coco
, momento em que
chamou
a vítima
que
confirmou ser
o

recorrente
e, na sequ
ê
ncia,

acionou
a
polícia
. A depoente confirmou que sabia das ameaças de ADILSON contra
vítima
,
as quais foram
relatadas pela
sua
mãe
(termo de declaração id. 252913219).

No presente caso,
a tese defensiva não prospera, porque,
apesar
negar em juízo
que
não
estava embriagado,
o apelante,
em
fase

inquisitorial
,
confirmou que estava sob efeito de
álcool
.

A Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, inseriu o art. 147-A no Código Penal
,
o crime de perseguição,
usualmente
conhecido como
s
talking
,

Vejamos:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Rogério Greco, doutrinando sobre o tema
,
assim se manifesta:

(...)
Exige a lei, para efeitos de configuração dessa perseguição, que
ela ocorra de forma reiterada
, ou seja, constante, habitual. (...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa
ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades
. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico. (Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021)

Depreende-se da tipificação legal que o crime de perseguição possui natureza formal, consumando-se quando a vítima tem ameaçada sua integridade física ou
psicológica
, sua capacidade de locomoção é restringida ou, ainda,
é perturbada
de forma reiterada em sua
esfera de liberdade ou privacidade
.

Da análise do
s
depoimento
s
prestado
s
pela vítima
,
nas fases inquisitiva e judicial,
ficou evidenciado que o apelante a perseguiu reiteradamente, perturbando sua integridade psicológica e sua privacidade. Conforme já asseverado,
o apelante
persegu
ia
a ofendida, principalmente
enviando mensagens ameaçadoras
,
por telefone, bem como liga
va
para amigos em comum para obter informações sobre a vida pessoal da vítima e se ela estava acompanhada, proferindo ameaças contra ela de maneira reiterada.

Nesse cenário, impõe-se concluir que as provas amealhadas
,
nestes autos
,
demonstram que o
apelante agiu com dolo ao perseguir a vítima
, de forma reiterada, nos exatos termos do art. 147-A do Código Penal.

O dolo, como cediço na doutrina e jurisprudência pátrias, constitui a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, podendo ser direto (quando o agente quer efetivamente o resultado) ou eventual (quando assume o risco de produzi-lo).

Posto isto, temos que
r
estou demonstrado que a embriaguez do réu foi voluntária e, portanto, não há como afastar sua responsabilidade penal. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio
libera in causa
, segundo a qual, se o agente, ainda em estado de lucidez, decide se colocar em condição de embriaguez e, sob essa condição, pratica um crime, ele permanece plenamente responsável pelos atos praticados.

Além disso, a jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme entendimento reiterado pelos Tribunais Superiores:

"
A embriaguez voluntária, e não acidental, não exclui a imputabilidade penal, em conformidade com a teoria da '
actio
libera in causa', prevista no art. 28, do Código Penal. O agente que se embriaga voluntariamente deve responder pelos seus atos ilícitos praticados sob tal condição.
" (TJMT –
Ap
89909/2016, Des. Marcos Machado.)

Portanto, a embriaguez voluntária, por si só, não tem o condão de afastar o dolo ou
exc
luir
a culpabilidade do agente, razão pela qual não prospera a tese defensiva.

Como é cediço, em crimes de perseguição
,
a palavra da vítima tem especial relevância, pois ela sofre toda a violência psicológica causada pelo
stalker

e
o relato da vítima
,
nos presentes autos
,
é minucioso e convincente, estando em perfeita harmonia com as demais provas colhidas nos autos.

A propósito, acerca da matéria, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO/STALKING NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a
existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e de Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1o, do CP), no âmbito doméstico, não há como absolver o réu,
mormente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, demostram segurança ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo.

Nos crimes praticados no seio doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros meios de prova como na hipótese, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo, com as palavras da vítima.

(N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.07.2024,
Publicado
no DJE de
12.07.2024
)
” (sic)

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo, não resta dúvida de que a tese do apelante, no sentido de que não praticou o crime de perseguição por ausência de dolo, não merece prosperar. Nesse ponto, considerando o princípio do livre convencimento motivado e as declarações firmes e coerentes da vítima, amparadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção de sua condenação pela prática desse injusto penal, uma vez que não há motivos para acolher o pedido de absolvição.

Por fim, a Defesa
requer a fixação do regime aberto
,
argument
ando que a
reincidência
não
a

obstaria
.

Em análise
à
sentença
, verifica-se que o magistrado de primeira instância
reconheceu a reincidência do réu, mas, em consonância com
a
tese
defe
nsiva
,
fixou o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Dessa forma,
ausente intere
sse
recursal,
revela
ndo
-se desnecessária
a insurgência defensiva
, uma vez que o pleito já foi acolhido na sentença recorrida, não havendo qualquer prejuízo a ser reparado
,
nesta instância revisora
.

Por

fim
, q
uanto
ao pedido de

assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
apelante
ADILSON AZEVEDO BERLINDO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inc
ólume

a
sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025